Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OBRAS. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Consoante manifestação técnica acostada aos autos, a área objeto da lide é pública e não é passível de regularização.

3. Ausente prova de regularidade das construções e da própria licença para as obras, a demolição é a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.

4. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.